Tribunal: TJES
Processo: 5005521-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento; Modificação ou Alteração do Pedido
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005521-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROCLEISON GONCALVES COSTA
AGRAVADO: Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do Municipio de Iconha e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005521-07.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROCLEISON GONÇALVES COSTA

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE ICONHA

PROC. ORIGINÁRIO : 0000038-56.2014.8.08.0023

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ROCLEISON GONÇALVES COSTA, por inconformado com a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, chamou o feito
à
ordem, para revogar a decisão
anterior,
que havia convertido a ação em perdas e danos, determinado a liquidação por arbitramento, bem como, declarou a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a perícia realizada.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) nos autos do mandado de segurança originário, foi anulada a decisão que anulou a eleição do Recorrente para a função de Conselheiro Tutelar, o que ensejaria a nomeação do mesmo; (ii) entre a anulação do ato e o trânsito em julgado do respectivo acórdão, decorreu lapso temporal superior ao mandato eletivo, de modo que
houve a conversão da obrigação em perdas e danos: (iii) o Juízo
a quo
nomeou perito para a liquidação da sentença; (iv) decorridos mais de 03 anos da decisão que converteu a obrigação
em perdas e danos, da realização de perícia e manifestação de todas as partes, o Juízo
a quo
, de ofício,
chamou o
feito à ordem, para anular a decisão de 07.02.2018, ao argumento de que não cabe a conversão do mandado de segurança em perdas e danos, porquanto
“a segurança foi concedida tal como pedido na inicial, apenas para declarar a nulidade da Resolução n.º 01/2014 (fls. 192-198). E que não foi formulado pedido inicial de obrigação de fazer a ensejar conversão em perdas e danos”;
(v)

na inicial, o ora Recorrente pleiteou a declaração de nulidade da decisão que anulou a eleição, considerando válidos todos os atos praticados nos termos do artigo 244 do CPC; (vi) como o mandado de segurança teve como objetivo anular os atos que anularam a eleição, o certo é que o resultado prático pretendido com o provimento judicial seria a posse do Recorrente como conselheiro; (vii) não houve qualquer objeção do
agravado ou Ministério Público na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Pelo contrário, o processo já estava na fase de pagamento das verbas incontroversas, havendo parecer do Ministério Público nesse sentido; (viii) a boa-fé objetiva foi observada pelas partes, e do seu pedido era perfeitamente presumível que o que se objetivava, com a anulação do ato, era o natural transcorrer do processo seletivo,

com nomeação do agravante ao cargo, já que aprovado dentro do número de vagas; (ix) o artigo 499 do CPC não condiciona a conversão em perdas e danos a um pedido contido na inicial; e (x) a conversão da obrigação em perdas e danos observou o contraditório e a ampla defesa, tendo o Município inclusive impugnado o laudo pericial.

Requereu o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Na decisão ID 1
909900, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer Ministerial pela inexistência de interesse que justifique a intervenção do
Parquet.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 29 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005521-07.2021.8.08.0000

RELATOR :
DES. SUBST.
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE : ROCLEISON GONÇALVES COSTA

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE ICONHA

PROC. ORIGINÁRIO : 0000038-56.2014.8.08.0023

VOTO

O SENHOR
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

(RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ROCLEISON GONÇALVES COSTA, por inconformado com a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, chamou o feito
à
ordem, para revogar a decisão
anterior,
que havia convertido a ação em perdas e danos, determinado a liquidação por arbitramento, bem como, declarou a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a perícia realizada.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) nos autos do mandado de segurança originário, foi anulada a decisão que anulou a eleição do Recorrente para a função de Conselheiro Tutelar, o que ensejaria a nomeação do mesmo; (ii) entre a anulação do ato e o trânsito em julgado do respectivo acórdão, decorreu lapso temporal superior ao mandato eletivo, de modo que
houve a conversão da obrigação em perdas e danos: (iii) o Juízo
a quo
nomeou perito para a liquidação da sentença; (iv) decorridos mais de 03 anos da decisão que converteu a obrigação
em perdas e danos, da realização de perícia e manifestação de todas as partes, o Juízo
a quo
, de ofício,
chamou o
feito à ordem, para anular a decisão de 07.02.2018, ao argumento de que não cabe a conversão do mandado de segurança em perdas e danos, porquanto
“a segurança foi concedida tal como pedido na inicial, apenas para declarar a nulidade da Resolução n.º 01/2014 (fls. 192-198). E que não foi formulado pedido inicial de obrigação de fazer a ensejar conversão em perdas e danos”;
(v)

na inicial, o ora Recorrente pleiteou a declaração de nulidade da decisão que anulou a eleição, considerando válidos todos os atos praticados nos termos do artigo 244 do CPC; (vi) como o mandado de segurança teve como objetivo anular os atos que anularam a eleição, o certo é que o resultado prático pretendido com o provimento judicial seria a posse do Recorrente como conselheiro; (vii) não houve qualquer objeção do agravado ou Ministério Público na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Pelo contrário, o processo já estava na fase de pagamento das verbas incontroversas, havendo parecer do Ministério Público nesse sentido; (viii) a boa-fé objetiva foi observada pelas partes, e do seu pedido era perfeitamente presumível que o que se objetivava, com a anulação do ato, era o natural transcorrer do processo seletivo, com nomeação do agravante ao cargo, já que aprovado dentro do número de vagas; (ix) o artigo 499 do CPC não condiciona a conversão em perdas e danos a um pedido contido na inicial; e (x) a conversão da obrigação em perdas e danos observou o contraditório e a ampla defesa, tendo o Município inclusive impugnado o laudo pericial.

Pois bem.

A
decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos:

“Regularize-se a juntada da sentença e documento de fls. 200 na ordem correta.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rocleison Gonçalves Costa contra ato praticado pelos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no qual formulou pedido para a declaração de nulidade da decisão que anulou as eleições para membro do Conselho Tutelar ocorrida no ano de 2013.

Sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade da Resolução n.º 01/2014 (fls. 192-198), e que condenou a autoridade coatora ao pagamento de custas processuais.

A sentença foi mantida pelo juízo ad quem (fls. 281).

O impetrante apresentou pedido de conversão do mandado de segurança em perdas e danos (fls. 292-297).

Decisão proferida às fls. 300, que converteu a ação em perdas e danos. O impetrante pretende o recebimento do valor de R$ 36.818,98, relativo a supostos danos materiais, e R$ 15.000,00, relativo a supostos danos morais.

Decido.

A sentença prolatada nos autos do presente mandado de segurança é eminentemente declaratória. A segurança foi concedida tal como pedido na inicial, apenas para declarar a nulidade da Resolução n.º 01/2014 (fls. 192-198). Não foi formulado pedido inicial de obrigação de fazer a ensejar conversão em perdas e danos. A disposição do art. 499 do CPC é no sentido de que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

A despeito de o Município de Iconha ter concordado com a conversão em perdas e danos, a regra contida no art. 329, inc. II, do CPC, somente permite a alteração do pedido, com a anuência do requerido, até o saneamento, e não na fase de cumprimento de sentença.

Eventual prejuízo material e moral decorrente da declaração de nulidade da Resolução n.º 01/2014 (fls. 192-198), depende da formação de processo de conhecimento, em ação condenatória, com submissão ao contraditório e ampla defesa, sobretudo no que diz respeito a real existência do prejuízo sofrido, porque, como dito, tal pedido não constou na inicial e não houve deliberação judicial a respeito da ocorrência ou não dos danos que o impetrante alegou ter sofrido, visto que a ação mandamental, tal como proposta, como dito, possui caráter eminentemente declaratório, isso é, não foi formulado pedido obrigacional de dar, fazer ou não fazer, a ensejar a conversão.

Pelo exposto, chamo o feito à ordem para revogar a decisão proferida às fls. 300, e tornar nulo todos os atos processuais subsequentes.

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, certifique-se. Inexistindo requerimentos pendentes de exame, observem-se as cautelas legais e cumpra-se integralmente o comando sentencial.

Considerando que a atual Procuradora Municipal era, ao tempo da ação, advogada do impetrante (fls. 15), a intimação do Município para ciência dos termos desta decisão deverá ser direcionada, pessoalmente, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Diligencie-se.”

Na origem, cuidam os autos de mandado de segurança impetrado pelo ora Recorrente, apontando como autoridades coatoras os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Iconha – ES.

O pedido formulado pelo Recorrente foi o seguinte:

“
[...] N
o
mérito seja julgado totalmente procedente o presente a fim de que seja declarada a nulidade da decisão do CONDCAI que anulou a eleição para Conselheiro Tutelar, ocorrida em 28 de dezembro de 2013, considerando válidos todos os atos praticados nos termos do art. 244 do CPC;

[...]

Seja condenado o promovido no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados na forma da Lei; [...]” (ID 1714925)

Extrai-se da
petição inicial, que
o pedido formulado pelo Impetrante/Recorrente limitou-se à
declaração de nulidade
da decisão que anulou a eleição do mesmo para a função de Conselheiro Tutelar.

Não houve pedido de nomeação e posse e, tampouco, de pagamento de qualquer valor relativo ao exercício da função em referência.

A sentença concedeu a segurança, para
declarar a nulidade
da Resolução nº 01/2014, condenando a autoridade coatora ao pagamento de custas processuais.

“
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial repetitivo, firmou o entendimento de que "a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial,
desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa
, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos" (REsp.

1.324.152/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 4/5/2016, DJe 15/6/2016)”.

[...]

A conversão da obrigação de dar, fazer ou não fazer em perdas e danos, em decorrência da inviabilidade de cumprimento específico, não representa julgamento extra petita, ainda que a parte lesada não pleiteie a conversão, pois é lícito ao julgador valer-se das disposições do art. 461, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 para determinar a conversão da obrigação em obrigação pecuniária quando aquela não pode ser executada, no todo ou em parte.

Precedentes do STJ.
[...]
. (AgInt no AREsp 698.725/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 22/08/2017)

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em razão das alterações legislativas do Código de Processo Civil, principalmente a que acrescentou o art. 475-N, esta Corte posicionou-se no sentido da possibilidade de execução de sentença declaratória,
desde que tenha conteúdo condenatório
, a fim de que seja privilegiado o princípio da efetividade. 2. Tal matéria já foi objeto de decisão por esta Corte, por ocasião do julgamento do REsp 1.192.783/RS, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4.8.2011, DJe 15.8.2011, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Naquele julgado, firmou-se o entendimento no sentido de que a decisão proferida no processo civil que reconhece a existência de dada obrigação de pagar é título executivo hábil a fundar pedido de cumprimento de sentença. 3. No caso dos autos, todavia, verifica-se que
a sentença em questão apenas julga improcedente pedido declaratório de inexistência de débito, e não pedido de reconhecimento de obrigação
.[...]
(AgInt no REsp 1575347/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016)”
1

No caso em exame, como registrado anteriormente, a sentença prolatada no processo originário concedeu a segurança, apenas para
declarar a
nulidade da decisão que anulou a eleição do mesmo para a função de Conselheiro Tutelar
. Não
estabeleceu
obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa.

Não há conteúdo condenatório na sentença em referência, sendo incabível, portanto, a conversão da mesma em perdas e danos.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto

MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

1
REsp n. 1.933.627, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 03/05/2022.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA
QUE DECLAROU A NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONTEÚDO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial repetitivo, firmou o entendimento de que
"a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial,
desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa
, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos"
(REsp.

1.324.152/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 4/5/2016, DJe 15/6/2016)”.

[...]

A conversão da obrigação de dar, fazer ou não fazer em perdas e danos, em decorrência da inviabilidade de cumprimento específico, não representa julgamento extra petita
, ainda que a parte lesada não pleiteie a conversão, pois é lícito ao julgador valer-se das disposições do art. 461, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 para determinar a conversão da obrigação em obrigação pecuniária quando aquela não pode ser executada, no todo ou em parte.

Precedentes do STJ.
[...]
. (AgInt no AREsp 698.725/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 22/08/2017)

2.
Segundo o entendimento
recente
do Superior Tribunal de Justiça, “em razão das alterações legislativas do Código de Processo Civil, principalmente a que acrescentou o art. 475-N,
esta Corte posicionou-se no sentido da possibilidade de execução de sentença declaratória,
desde que tenha conteúdo condenatório
, a fim de que seja privilegiado o princípio da efetividade.
2. Tal matéria já foi objeto de decisão por esta Corte, por ocasião do julgamento do REsp 1.192.783/RS, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4.8.2011, DJe 15.8.2011, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Naquele julgado, firmou-se o entendimento no sentido de que a decisão proferida no processo civil que reconhece a existência de dada obrigação de pagar é título executivo hábil a fundar pedido de cumprimento de sentença. 3. No caso dos autos, todavia, verifica-se que
a sentença em questão apenas julga improcedente pedido declaratório de inexistência de débito, e não pedido de reconhecimento de obrigação
.
[...]
(AgInt no REsp 1575347/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016)”
(
REsp n. 1.933.627, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 03/05/2022
)
.

3. É incabível a conversão em perdas e danos da sentença que concedeu a segurança, para declarar a nulidade de decisão administrativa prolatada em desfavor do Impetrante, sem estabelecer qualquer
obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa,
uma vez que não há
conteúdo condenatório na sentença em referência.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.